Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007010-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), Durval de Almeida (AGRAVADO), DURVAL DE ALMEIDA - CPF: 650.455.997-04 (AGRAVADO), SONIA ROSA PAIM BIASI - CPF: 218.139.140-87 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA - CÁLCULO DA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA -
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE - ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS - NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado
a quo
, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por
Durval de Almeida
, onde o Juiz singular homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial e determinou expedição de ofício requisitório/precatório
.

O agravante sustenta que não foi observado nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial as decisões proferidas nos autos da Ação Rescisória no 54987/2004 e no Mandado de Segurança no 2696/2001, ambas transitadas em julgado, de modo que foram excluídos os auxílios-moradia e invalidez dos proventos do agravado.

Por essas razões, requer a concessão da medida liminar com a finalidade de suspender a decisão agravada. No mérito, requer a reforma do decisum com a exclusão do auxílio-invalidez, referente ao período de dezembro de 2000 a dezembro de 2003, assim como, a exclusão do auxílio-moradia dos proventos do agravado, nos cálculos realizados pela Contadoria.

Foi in
deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 867520
).

Apresentadas contrarrazões (Id. 891074).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pelo não ocorrência da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento para que seja levado a julgamento (Id.
8286167)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por Durval de Almeida, na qual o Juiz singular homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial e determinou expedição de ofício requisitório/precatório
.

O agravante relata que não foi observado nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial as decisões proferidas nos autos da Ação Rescisória n. 54987/2004 e no Mandado de Segurança n. 2696/2001, ambas transitadas em julgado, de modo que foram excluídos os auxílios-moradia e invalidez dos proventos do agravado.

Observa-se nos autos que o agravado interpôs ação de execução contra o agravante pretendendo o restabelecimento do pagamento do auxílio-moradia a base de 60% sobre o vencimento base no soldo de Cabo da PM/MT e auxílio-invalidez.

A sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada e após o transcurso dos recursos, deu origem duas decisões, ambas transitadas em julgado: uma em ação rescisória sob o no 54987/2004 e outra em mandado de segurança no 2696/2001, onde o agravado, Sr. Durval de Almeida, figurou como um dos impetrados.

Na ação rescisória, foi excluída a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio-moradia. Transcrevo o dispositivo final:

“[...]
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação rescisória para rescindir o Acórdão quanto ao deferimento da verba de auxílio-moradia, determinando a sua exclusão dos proventos do réu
, mantendo-o inalterado quando ao auxílio-invalidez. E diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, caput, do CPC fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, que devem ser reciprocamente compensadas e distribuídas as despesas processuais.”
(destaquei)

E no mandado de segurança, foi excluída a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio-invalidez a partir da Lei Complementar no 71/2000. Transcrevo o dispositivo final:

“MANDADO DE SEGURANÇA - MILITARES APOSENTADOS - LEI COMPLEMENTAR No 71/2000 - CRIAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DENOMINADA “SUBSÍDIO” - IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE QUALQUER OUTRA VERBA REMUNERATÓRIA - PAGAMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ - EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA DENEGADA. Ao criar a nova sistemática de pagamento dos militares do
Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. O fato de a Administração Pública ter laborado em equívoco, pagando auxílio-invalidez, calculado diretamente sobre o subsídio, não gera aos impetrantes o direito de continuarem percebendo aquele benefício.”
(MS no 2696/2001, Relator Des. José Jurandir de Lima, Redator Designado Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 11.04.2002).
(destaquei)

O agravado desistiu das diferenças do período de 01 à 09/2004, sendo elaborado novos cálculos nos termos do acórdão da ação rescisória no 54987/2004, sendo homologados e posteriormente objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Entretanto, apesar do agravante, ter demonstrado ao Magistrado
a quo
via petição de fls. 268/284, a existência de duas decisões ambas transitadas em julgado, uma extirpando a verba de auxílio-moradia e outra extirpando a verba de auxílio-invalidez no período de dezembro de 2000 a dezembro de 2003, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Por esses motivos pretende a Fazenda Pública Estadual, ora agravante, a exclusão do cálculo de fls. Id 851084 – págs. 1/12, a exclusão do auxílio-invalidez referente ao período de dezembro/2000 a dezembro/2003, bem como a exclusão da verba de auxílio-moradia dos proventos do agravado.

Analisando os autos, em especial os cálculos da contadoria apresentados no Id. 851084 – págs. 1/12 e, ainda, os holerites juntados pelo agravado para fins de confecção dos cálculos (Id 851049 – págs. 2/7), verifica-se que foram cumpridas as determinações do Magistrado
a quo
no que tange às exclusões dos auxílios alhures mencionado dos proventos do agravado.

Ressalto, por oportuno, que a própria contadoria em “Nota” faz referência que os cálculos foram confeccionados conforme o acórdão proferido na ação rescisória e demais direitos pertinentes ao caso, vejamos:

“(...) NOTA: Cálculo elaborado conforme r. sentença de fls. 117, v. acórdão de fls. 96/102, v.
acórdão na Ação rescisória de fls. 300 e r. decisão de fls. 300/361 e contracheques de fls. 367/400. (...) OBS: Efetuamos primeiramente o lançamento do valor de 100% do salário constantes nos contracheques de fls. 367/400, para, após, abater já pagos à época.
(...)” (sic Id 851084 – pág. 1).
(destaquei)

Assim, não há que se falar em
fumus boni iuris
para a concessão do efeito suspensivo almejado pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados ao processo eletrônico, não se verifica a probabilidade do direito em favor do agravante, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS - INADMISSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade, que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos.”
(N.U 1011427-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

Ademais, se a alegação do executado/agravante for excesso na execução, por ser a quantia superior ao resultado da sentença transitada em julgado, deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado no cálculo que entende ser o correto, nos termos do artigo 525, §4o, do CPC.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detêm presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente.

Por derradeiro, condeno o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% sobre o valor da causa, nos termos do ar. 85, §3o, III, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021